Tribunal: CARF
Processo: 16682.901805/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901805/2018-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.834 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de abril de 2024
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
BRASKEM S/A (SUCESSORA BRASKEM QPAR S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar as peculiaridades do caso, reproduz-se o relatório preparado pelo
Juízo a quo no acórdão recorrido:
Trata o presente processo do pedido eletrônico de ressarcimento - PER no
26169.01254.250614.1.5.08-3877, relativo ao crédito de PIS/Pasep não cumulativo,
vinculado às receitas do mercado externo do 1o trimestre 2013, no valor de R$
3.035.968,43, bem como das Declarações Eletrônicas de Compensação – Dcomps que
utilizaram referido crédito.
Após analisar o pleito da interessada (PER e Dcomps vinculadas), a unidade de origem,
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Aracaju - SE, emitiu o Despacho Decisório
no 356 - DRF/AJU, por meio do qual reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, no valor de R$ 1.206.191,57, homologando as compensações declaradas, nas
Dcomps vinculadas, até o limite do crédito reconhecido.
Referido despacho decisório, observa-se, teve por base procedimento fiscal que analisou
os Pedidos de Ressarcimentos de PIS e Cofins - mercado externo do 1o trimestre de
2013 ao 3o trimestre de 2014, consubstanciado no Relatório Fiscal e anexos, apensados
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901805/2018-18
Fl. 23473
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

às fls. 22.483 a 22.620. Consoante se verifica pela leitura de mencionado Relatório
Fiscal, a auditoria (dos direitos creditórios solicitados) foi realizada com base nas
informações prestadas na Escrituração Fiscal Digital – EFD (SPED Fiscal) da empresa,
envolvendo, também, a análise dos documentos contábeis e fiscais, planilhas e
informações apresentados pela contribuinte durante o procedimento fiscal, tendo a
autoridade a quo efetivado os seguintes ajustes/glosas na apuração das contribuições
não cumulativas do período.
III. 1 Receitas Auferidas – Receitas Não incluídas nas Bases de Cálculo das
Contribuições Sociais. Afirma que a interessada informou, nas EFD-Contribuições,
diversas receitas com Códigos de Situação Tributária – CSTs de operações não
tributadas quando deveria ter informado com CST de operações tributadas, ou seja,
defende que interessada, mediante informações equivocadas prestadas nas EFD-
Contribuições, deixou de oferecer diversas receitas a tributação (das contribuições). Diz,
também, que não foram incluídos na base de cálculo das contribuições os valores
relativos aos créditos de ressarcimentos apurados no âmbito do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários (Reintegra) no ano-calendário de 2013, até a data
de 18/07/2003. Relata que a manifestante foi intimada para prestar esclarecimentos, mas
que ela não apresentou quaisquer justificativas ou motivos a respeito das classificações
equivocadas e não oferecimento das receitas à tributação. Nesse sentido, esclarece que
elaborou o “Anexo 1 - Receitas Não Computados nas Bases de Cálculo – CST –
Indevidos”, que demonstra as receitas que devem ser acrescidas às bases de cálculo das
contribuições. Acrescenta que, por conta da reclassificação de receitas (CST indevidos e
Reintegra), os percentuais de rateio, a serem aplicados para a divisão dos custos,
encargos e despesas comuns, entre os mercados internos, tributado e não tributado, e
externo foram ajustados, conforme pode se observar no “Anexo 8 - Demonstrativo de
Recomposição das Apurações dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins”.
III.2 Aquisições de Bens Utilizados como Insumos – Mercado Interno. Primeiramente a
autoridade a quo discursa sobre os contornos do novo conceito de insumo no âmbito
administrativo, disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 2018, em razão do
Recurso Especial no 1.221.170/PR do STJ. Após, salienta que a análise dos créditos foi
realizada com base em análise efetuada em um série de notas fiscais da empresa, obtidas
por meio de 3 (três) intimações, e que, também, se utilizou dos documentos coletados na
fiscalização (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal - Fiscalização - TDPF-F no
05.2.01.00-2016-00064-2), realizada junto à empresa incorporadora, Braskem S/A, que
se encontram apensados ao processo administrativo no 10510.720810/2019-06.
Ademais, alega que constatou a irregularidade, a seguir disposta e motivada, e que
elaborou o “Anexo 2 - Glosas - Aquisições de Bens Utilizados como Insumos”, por
meio do qual apontou os documentos fiscais das operações indevidamente classificados
nas EFD-Contribuições como geradoras de crédito.
III.2.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos. Argumenta
que a apropriação extemporânea dos créditos da não cumulatividade deve ser realizada,
tão somente, por meio da retificação das EFD-Contribuições, relativas aos períodos de
ocorrência das operações (geradoras dos créditos), e também, quanto cabível, das
respectivas DCTFs.
III.3. Aquisições de Serviços Utilizados como Insumos – Mercado Interno. Discursa,
novamente, sobre o novo conceito de insumo e, após, diz que a análise do crédito foi
realizada por meio de diversas notas fiscais coletadas, junto a empresa, por meio de 4
(quatro) intimações. Relata, também, que se utilizou dos documentos apensados ao
processo administrativo no 10510.720810/2019-06, bem como de Laudo Técnico
juntado pela incorporadora, em manifestação de inconformidade apresentada no
processo administrativo no 12448.721185/2019-38. No tocante às irregularidades,
informa que elaborou o “Anexo 3 - Glosas - Aquisições de Serviços Utilizados como
Insumos”, o qual demonstra os serviços que não devem integrar as bases cálculo dos
créditos informadas nas EFD-Contribuições. Acrescenta que as glosas que constam do
Fl. 23474
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

mencionado anexo (coluna “Motivo de Glosa”) estão referenciadas/indicadas conforme
a numeração contida nas glosas abaixo relacionadas (motivo N).
III.3.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos (Motivo 1).
Argumenta, consoante o tópico III.2.1 acima, que é necessária a retificação das
obrigações acessórias para a apropriação extemporânea dos créditos da não
cumulatividade.
III.3.2. Serviços que não se caracterizam como insumos (Motivo 2). Neste subtópico a
fiscalização realiza o apontamento dos serviços que entende que não concedem direito
ao crédito, em razão de não poderem ser considerados como “Serviços Utilizados como
Insumo" na acepção administrativa disposta no Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de
2018. Nesse sentido, detalha os serviços glosados, por meio de quadro com
especificação do nome do prestador de serviços, CNPJ, discriminação do serviço
informada nas EFD-Contribuições e discriminação do serviço conforme os registros
contidos nas notas fiscais e/ou contratos respectivos.
III.4. Despesas de Armazenagem de Mercadorias e Frete na Operação de Venda.
Primeiramente, a fiscalização discursa sobre o direito ao crédito no presente caso e,
após, diz que a análise do crédito foi realizada por meio de diversas documentos fiscais
e planilha coletadas, junto a empresa, por meio de 4 (quatro) intimações. Relata que
encontrou diversas irregularidades e que elaborou o “Anexo 4 - Glosas - Armazenagem
de Mercadoria e Frete na Operação de Venda”, no qual foram referenciados/indicados,
na coluna “Motivo de Glosa”, os motivos de glosa conforme os subtópicos abaixo
dispostos.
III.4.1. Documentos fiscais escriturados em períodos de apuração indevidos (Motivo 1).
De igual forma aos subtópicos acima (III.2.1. e III.3.1), justifica que a apropriação
extemporânea de créditos deve ser realizada por meio da retificação das obrigações
acessórias (EFD Contribuições e DCTFs).
III.4.2. Fretes destinados à movimentações de mercadorias: transferência entre
estabelecimentos próprios, remessa para estabelecimento de armazenagem/depósito e
retorno de estabelecimento de armazenagem/depósito (Motivo 2). Argumenta que o
crédito relativo a fretes somente pode ser concedido quando referem-se a operações de
venda e são suportados pela empresa vendedora. Assevera que não existe previsão legal
para o desconto de créditos sobre valores relativos a fretes realizados entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica e, nem tampouco, de serviços de fretes ou de
armazenagem relativos aos bens produzidos ou fabricados que não sejam relacionados
às vendas efetuadas pela empresa. Dentre os serviços de fretes glosados, a fiscalização
afirma que não concedem direito ao crédito os transportes que acobertam as Notas
Fiscais emitidas nos CFOPs no 5151, 5152, 5663, 5905, 5906, 6151, 6152, 6905 e 6906.
III.4.3. Fretes diversos - não referentes a transportes de mercadorias vendidas (Motivo
3). Em linha com o subtópico precedente, defende que quaisquer outros tipo de fretes,
que não sejam os relacionados às vendas de mercadoria, não concedem direito ao
crédito.
III.4.4. Cobranças do transportador por atrasos ou demoras no embarque e/ou
desembarque de cargas (Motivo 4). Argumenta que as despesas relativas a atrasos e/ou
demoras ocorridas nos transporte de cargas, também, não concedem o direito ao crédito
das contribuições não cumulativas.
III.4.5. Documento escriturado em duplicidade (Motivo 5). Neste tópico, assevera que,
na base de cálculo dos créditos, um mesmo CT-e foi registrado em dois períodos de
apuração diferentes. Nesse sentido, diz que glosou o crédito relativo a operação mais
recente.
Fl. 23475
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

III.4.6. Frete nacional na importação de bens (Motivo 6). Sustenta que a legislação
aplicável autoriza o creditamento, tão somente, em relação a operação de venda ou
quando o valor do frete é incorporado ao valor de aquisição de bens utilizados como
insumos no caso de a aquisição ser realizada de pessoa jurídica domiciliada no País.
Afirma, portanto, que o frete nacional pago para o transporte de mercadorias
importadas, seja para revenda ou seja para utilização como insumo, não concede o
direito ao crédito das contribuições.
III.5. Despesas com energia elétrica e térmica, inclusive sob a forma de vapor. Afirma
que constatou que a nota fiscal no 598354, de 13/02/2014, emitida pela Companhia
Piratininga de Força e Luz, CNPJ no 04.172.213/0001-51, apresenta o valor de R$
689.807,80. Nesse sentido, diz que o valor declarado na EFD Contribuições (R$
2.258.089,31) deve ser parcialmente glosado, ou seja, que se deve glosar o excesso de
valor informado e não comprovado.
III.6. Despesas com aquisição de bens para revenda. Argumenta que o produto “P420-
BUTENO-1” foi declarado (nas EFD-Contribuições), indevidamente, com direito a
crédito nas alíquotas de 1,65% e 7,6% (PIS e Cofins). Diz que as alíquotas aplicáveis
sobre referido produto, conforme o art. 6o da Lei 12.859, de 2013, e conforme
constatação realizada junto às notas fiscais de aquisição, eram de 0,18% e de 0,82%
(PIS e Cofins) nas datas de aquisição. Nesse sentido, diz que a diferença entre os
valores de crédito informados nas EFD contribuições e os valores constantes das notas
fiscais foram glosadas, conforme se verifica no detalhamento contido no “Anexo 5 –
Demonstrativo de glosas - Despesas com aquisição de bens para revenda”.
III.7. Crédito Acumulado de Períodos Anteriores. Relata que, em virtude do
procedimento fiscal realizado com base no TDPF-F no 05.2.01.00-2016-00064-2, os
créditos informados e utilizados na EFD-Contribuições de janeiro de 2013, relativos ao
período de janeiro de 2011 a dezembro de 2012 foram todos glosados. Argumenta que
naquela outra fiscalização foram efetuadas glosas e aproveitamento de ofício de créditos
do PIS/Pasep e da Cofins de vários períodos, conforme disposto no processo
administrativo no 10510.720810/2019-06, e que, conforme o “Anexo 6 – Demonstrativo
de utilização dos créditos – Crédito acumulado de períodos anteriores”, inexistem
créditos de citado período (janeiro de 2011 a dezembro de 2012), posto que eles já
foram todos glosados e/ou utilizados.
IV. Conclusão. Após relatar os ajustes e glosas relativas a apuração das contribuições do
período analisado (1o trimestre de 2013 ao 3o trimestre de 2014), a fiscalização conclui
que o direito creditório de ser reconhecido de forma parcial, conforme tabela
colacionada no Relatório Fiscal. Diz, também que as glosas das bases de cálculo dos
créditos realizadas constam resumidas no “Anexo 8 - Demonstrativo de Recomposição
das Apurações dos Créditos de PIS/Pasep e Cofins” e a recomposição das bases de
cálculos dos créditos constam demonstradas no “Anexo 7 – Demonstrativo de
Recomposição das Contribuições Apuradas e dos Créditos Descontados” e “Anexo 9 –
Controle Sintético dos Créditos Utilizados”. Acrescenta que todos os documentos
gerados e/ou coletados durante o procedimento fiscal foram acostados ao dossiê digital
no 10010.016128/1018-11, bem como foram apensados aos respectivos processos
administrativos vinculados aos PER/DCOMPs dos créditos analisados.
A contribuinte foi cientificada do despacho decisório em 30/05/2019, e apresentou, em
28/06/2019, manifestação de inconformidade, cujo conteúdo é resumido a seguir.
Inicialmente, após identificar-se e caracterizar o processo administrativo, a interessada
apresenta um breve relato dos fatos (1. Dos Fatos) e passa a contestar o procedimento
fiscal, conforme os itens abaixo.
2. Da Reclassificação de Receitas Indevidamente Promovida pela Fiscalização. Relata,
por primeiro, as conclusões fiscais relativas à reclassificação de receitas e, depois,
argumenta que o procedimento fiscal é inapropriado pelos seguintes motivos:
Fl. 23476
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

- Da Impossibilidade de Cobrança de Tributos Fulminados pela Decadência. Argumenta
que a fiscalização extrapolou a competência que lhe foi auferida, uma vez que está
efetuando, sem qualquer procedimento regular de lançamento, a cobrança de tributo
manifestamente fulminado pela decadência. Diz que, no presente caso, a autoridade a
quo deveria se pronunciar apenas sobre o pedido de ressarcimento e compensação,
devendo julgar, tão somente, o direito creditório em si, postulado por meio do
PER/Dcomp. Argumenta que eventual saldo a recolher da contribuição, decorrente da
auditoria do crédito, deve ser objeto de lançamento de ofício, conforme preceitua o art.
142 do CTN. Alega que a ausência do competente lançamento viola diversos princípios
do Processo Administrativo Fiscal, tais como o princípio do devido processo legal e o
princípio da segurança jurídica, bem como é contrário a jurisprudência do CARF (que
menciona na peça de defesa). Acrescenta que a fiscalização não tem competência para
saldar eventuais débitos da contribuição por meio de compensação de ofício e que
houve manipulação arbitrária do crédito para fins de abatimento da contribuição devida
(ou seja, compensou indevidamente os créditos solicitados com a contribuição apurada
de ofício). Nesse sentido, alega que a fiscalização ignorou, por completo que existe
procedimento específico para a realização da compensação de ofício, conforme se
verifica no art. 6, §3o do Decreto no 2.138, de 1997, e art. 61 da Instrução Normativa no
1.300, de 2012. Por fim, argumenta que as receitas reclassificadas referem-se ao 1a
trimestre de 2013, e que, portanto, eventuais contribuições a elas relativas encontravam-
se, na data da ciência do procedimento, fulminadas pela decadência, consoante o
disposto no § 4o do art. 150 do CTN.
- Da Impossibilidade de Inclusão dos Valores Provenientes do Reintegra na Base de
Cálculo da Contribuição Devida. Sustenta que os pressupostos fiscais contrariam a
essência do próprio Reintegra, bem como o conceito de receita. Diz que citado regime é
na essência um verdadeiro incentivo fiscal que possui natureza jurídica de redução de
custo. Argumenta, também, que a interpretação fiscal esvazia por completo o sentido
teleológico da norma instituidora do REINTEGRA e que a Solução de Consulta
invocada é totalmente incoerente. Para defesa de sua tese menciona doutrina e
jurisprudência sobre o conceito de receita, bem com o Pronunciamento NPC no 14, de
2011 do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes do Brasil. Acrescenta que a
jurisprudência dos Tribunais Regionais Federais corrobora seu entendimento (qual seja,
de que a contribuição não incide sobre os valores do Reintegra).
- Da Indevida Tributação de Valores Não Representativos de Receitas (NF-E no 38333).
Assevera que fiscalização inseriu, de forma indevida, a NF-e no 38333, com data de
emissão em 15/03/2013, na base de cálculo dos débitos. Diz que referida nota é relativa
ao envio a empresa CMK Global Service Equipamentos Industriais Ltda. de um talha
manual, para conserto, a qual foi devolvida por meio da NF-e 1374, emitida em
28/03/2013 (doc 04).
3. Das Aquisições de Bens e Serviços Utilizados como Insumo. De início, faz um
relatório resumido das conclusões fiscais e, após, sustenta que os argumentos da
fiscalização no tocante aos créditos glosados (sobre a aquisição de serviços) são
impertinentes. Acrescenta que o mérito das glosas dos bens e serviços com apropriação
extemporânea serão tratados em item específico a seguir.
3.1 Do Conceito de Insumo. Neste tópico a interessada menciona a existência do
julgamento RESP 1.221.170/PR, bem como do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de
2018, o qual estabelece os critérios para definição do conceito de insumo a serem
seguidos pela Receita Federal do Brasil – RFB.
3.2. Dos Serviços Utilizados como Insumos. Relata, por primeiro, que possui diversas
unidades fabris destinadas à industrialização e a comercialização, restando
“imprescindível a contratação de serviços dos mais variados com vistas a otimizar seus
processos produtivos, bem como minimizar os riscos inerentes às suas atividades.”.
Argumenta que a fiscalização realizou uma análise apressada e rasa dos serviços
contratados, glosando, de forma indevida, créditos relativos a serviços que se
Fl. 23477
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

demonstram essenciais e relevantes para suas atividades empresariais. Nesse sentido,
com a ressalva de que não esta esgotando os serviços glosados, diz que está juntando
Laudos Técnicos (doc. 06), bem como cópia de contratos e notas fiscais, os quais
comprovam a natureza dos serviços glosados. A seguir, defende o direito a crédito dos
seguintes serviços.
a) Dos Serviços de Armazenagem Externa de Cargas. Sustenta que se tratam, na
verdade, de serviços de armazenagem na operação de venda, os quais concedem direito
ao crédito por serem serviços essenciais e, também, em razão do disposto no inciso IX,
art. 3o da Lei no 10.833, de 2003 (IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação
de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.).
Ressalta que a legislação refere-se a operação de venda e não somente a venda, e nesse
sentido sustenta que todos os gastos com frete e armazenagem que envolvem a operação
de venda concedem o direito ao crédito. Argumenta que suas plantas industriais não
possuem capacidade para realizar um armazenamento adequado de sua produção até a
concretização das vendas e, portanto, contrata serviços de armazenagem externa junto a
armazéns gerais e depósitos de terceiros. Diz que a prestação deste tipo de serviço não
se limita a guarda das produtos, incluindo uma série de serviços acessórios,
indispensáveis ao bom armazenamento das mercadorias, tais como, as coletas, o
acondicionamento, a ovação, a desova, a estufagem, a aplicação de filme, a
movimentação interna, o carregamento, a descarga, a expedição, o transvase a
paletização e repaletização, a recuperação de big bag e a pesagem. Assevera que as
especificidades de movimentação e acondicionamento dos produtos produzidos
demonstram a essencialidade e relevância desse tipo de serviço. Para fins de
comprovação da essencialidade apresenta o Laudo Técnico (doc. 06). Acrescenta que o
direito ao crédito resta claro, em conformidade com os inciso II (insumo) e IX
(armazenagem na operação de venda) da Lei no 10.833, de 2003.
b) Inspeção, Conservação e Manutenção de Equipamentos e Tubulações. Primeiro, em
relação aos serviços contratados das empresas OAF Projetos e Obras Ltda e IEC –
Instalações e Engenharia de Corrosão Ltda. Argumenta que, em razão da especificidade
de sua produção (indústria química e petroquímica), todas as máquinas, equipamentos e
instalações devem ser submetidas a serviços regulares e periódicos de manutenção,
higienização e eventuais reparos. Diz que a manutenção das unidades fabris, em suas
integralidades, passa, necessariamente, pela conservação e manutenção das estruturas
físicas (civis) nas quais estão instaladas. Argumenta que os dutos são elementos
essenciais de sua estrutura fabril, uma vez que conduzem as correntes de produção e
produtos em elaboração. Salienta que a inspeção de equipamentos por profissionais
habilitados é medida obrigatória, disposta no NR-13, do Ministério do Trabalho e
Emprego do Brasil, e que não execução destes serviços, além de comprometer a
continuidade da produção e expor legalmente a empresa, traz enorme risco de acidentes
de trabalho. Segundo, no tocante aos serviços contratados das empresas SGS do Brasil
Ltda, SAYBOLT - Concremat Inspeções Técnicas Ltda e INTERTEK do Brasil
Inspeções Ltda., sustenta que tratam-se de operações de testes e análise técnicas
realizadas em tanques e tubulações da empresa e que se demonstram serviços
essenciais, posto que garantem a qualidade de produção e armazenagem dos produtos e
insumos.
c) Administração da Ilha de Carregamento. Explica que tratam-se de serviços
especializados de carga, descarga, inspeção, medição e pesagem dos produtos químicos
e petroquímicos, contratados para garantir a integralidade, qualidade e segurança das
operações da empresa. Assevera, portanto, que demonstram-se serviços imprescindíveis
e essenciais para o desenvolvimento de suas atividades. d) Serviço de Apoio Técnico
em Segurança do Trabalho. Explica, novamente, que o desenvolvimento de suas
atividades fabris envolve a manipulação de diversos produtos químicos, muitos deles
inflamáveis, o que torna a contratação de serviços especializados na área de segurança
do trabalho totalmente imprescindível. Diz que o mencionado serviço de apoio
compreende, dentre outras atividades, as de análise de acidentes, realização de
Fl. 23478
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

auditorias, divulgação de normas de segurança do trabalho, atuação de brigadistas,
condução de viaturas de emergência e análise de indicadores e índices de prevenção.
Argumenta que a contratação desse tipo de serviço é obrigatória, consoante o disposto
no art. 157, inciso I, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, bem como na NR no
05 do Ministério do Trabalho e do Emprego. Por último, diz que tais serviços, tal como
os equipamentos de uso obrigatório – EPI, representam insumos, uma vez que sua falta
pode interromper a produção. Acrescenta, no tocante aos EPI, jurisprudência
administrativa, bem como trecho do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 2018.
e) Serviços relativos aos materiais de embalagem. Esclarece, primeiramente, que
tratam-se de serviço de envasamento (embalagem), conforme constatado pela
fiscalização. Relata que os produtos finais da recorrente apresentam-se na forma de pó e
pellets, o que torna inviável o armazenamento e subseqüente venda sem
acondicionamento adequado. Diz que “os serviços de envasamento são executados, sob
encomenda, junto a estabelecimentos industriais com o fim de adequar às necessidades
da Recorrente, customizando-as, adaptando-as e identificando-as para fins de adequada
utilização.”. Sustenta, em resumo, que tratam-se de custos intrínsecos ao seu processo
produtivo, pelo que se deve reconhecer o direito ao crédito.
f) Fretes e Carretos. Alega que tratam-se de custos intrínsecos aos serviços de fretes
contratados pela recorrente, relativos a estadia e desova de container, e, também,
relativos ao transporte de mercadorias para armazenagem.
g) Emissão de Vale Pedágio. Argumenta que tratam-se de custos relacionados a
armazenagem e/ou frete das operações de venda (inciso IX, art. 3o, da Lei no 10.833, de
2003) que concedem o direito ao crédito. Afirma que a entrega dos produtos vendidos
por meio de transporte rodoviário necessita do pagamento do pedágio, o qual é realizado
por meio do vale-pedágio, instituído pela Lei no 1.209, de 2011, e que, portanto, o
direito é inconteste.
4. Da Glosa dos Créditos Apurados em Relação às Despesas de Armazenagem de
Mercadorias e Fretes nas Operações de Venda. Primeiramente a interessada faz um
breve resumo das conclusões fiscais e, na seqüência, passa a apresentar suas razões de
inconformidade contra as glosas efetuadas.
4.1 Da Glosa Indevida dos Créditos Cujos Documentos Fiscais foram Escriturados em
Períodos de Apuração Indevidos (Motivo 1). Esclarece que tratará destas glosas em
tópico específico a seguir.
4.2 Da Glosa Indevida dos Créditos sobre Despesas com Fretes Destinados às
Transferências de Produtos Acabados entre Estabelecimentos o Terminais e nas
Remessas para Armazéns Gerais/Depósitos e Retorno de Estabelecimento de
Armazenagem/Depósito (Motivo 2). Defende, em síntese, que o direito ao crédito
estampado no inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, compreende os gastos com
transporte de mercadorias entre os estabelecimentos da empresa, bem como entre estes e
depósitos, armazéns gerais e terminais de terceiros. Diz que em referido inciso o
legislador escreveu “Frete na operação de venda", concedendo o entendimento de que
toda a despesa de transporte das mercadorias, em qualquer estágio integrante da
operação de venda confere o direito ao crédito. Discursa sobre a logística envolvida com
o transporte dos produtos por ela produzidos, sobre a necessidade dos centros de
distribuição, bem como sobre a essencialidade desse tipo de serviço para a
concretização adequada das mercadorias vendidas. Acrescenta que tal tipo de serviço é
também utilizado na exportação das mercadorias, e que o CARF possui acórdãos que
corrobora sua tese.
4.3 Da Glosa Indevida dos Créditos com Despesas de Fretes Diversos (Motivo 3). Nesse
tópico a interessada rechaça as afirmações da fiscalização com o argumento de que o
direito ao previsto no, já mencionado, inciso IX, art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, inclui
os fretes relativos às devoluções de vendas realizadas. Nesse sentido, apresenta,
Fl. 23479
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

conforme doc 12, cópia de Notas Fiscais e de Conhecimentos de Fretes que tiverem o
crédito glosado e que se referem a fretes de devolução de vendas.
4.4 Da Indevida Glosa sobre Cobranças do Transportador por Atrasos o Demoras no
Embarque e/ou Desembarque de Cargas (Motivo 4). Explica, por primeiro, que tratam-
se, conforme os respectivos conhecimentos de transporte (doc. 13), de despesas com
estadias ou sobrestadia de caminhões. Alega que a sobrestadia, ou demurrage (tempo
utilizado além da estadia para a descarga da mercadoria), ocorre anteriormente a
descarga da mercadoria transportada e, antes, portanto, à finalização da prestação do
serviço de frete. Sustenta que o demurrage é um fato intrínseco ao serviço de frete
contratado e que o contrato de transporte somente se consuma com a entrega ao
destinatário final do objeto transportado. Nesse sentido, menciona a Solução de
Consulta COSIT no 108, de 2017, bem como a Solução de Consulta DISIT/SRRF 08 no
8005, de 2017, que consideram o demurrage como parte integrante do serviço de
transporte.
4.5 Da Glosa em Face de Documento Supostamente Escriturado em Duplicidade
(Motivo 5). Admite que, de fato, houve dois registros de notas fiscais com número igual
(NF 182127), com mesma data de emissão (29/05/2014) e com valor idêntico (R$
2.130,11). Afirma, no entanto, que se tratam de notas distintas dos fornecedores Buturi
Transportes e Tora Transportes, que está apresentando cópia da Nota Fiscal do segundo
fornecedor e que segue na localização, para posterior juntada, da nota fiscal do primeiro.
4.6 Da Glosa Indevida em Relação ao Frete Nacional na Importação de Bens (Motivo
6). Defende que o direito ao crédito no presente caso é inconteste, posto que arca com o
ônus do frete para aquisição das mercadorias importadas, as quais são destinadas para
posterior revenda ou para a utilização como insumo no seu processo produtivo. Nesse
sentido, menciona jurisprudência do CARF que corrobora sua tese, destacando a
existência de acórdão que concede o direito ao crédito mesmo quando o insumo não é
onerado pelas contribuições (PIS e Cofins). Ademais, pugna para que seja realizada
diligência para o fim de comprovar que todas as operações referem-se a compra de
insumo ou para posterior revenda.
5. Da Glosa de Supostos Créditos “Extemporâneos”. Neste tópico a interessada contesta
a posição adotada pela fiscalização no sentido de que a apropriação de créditos
extemporâneos deve ser efetuada, tão somente, mediante a retificação das obrigações
acessórias. Argumenta, primeiramente, que na maioria esmagadora dos casos o registro
dos créditos foi realizado com um intervalo bastante pequeno de atraso: consoante
quadros dispostos na manifestação demonstra que a maioria dos créditos referem-se ao
ano de 2012 e que o atraso (de registro do crédito) foi de poucos meses. Diz que
referido atraso é plenamente justificável por conta do volume de operações e, também,
em razão de atraso na entrega dos documentos por parte dos fornecedores. Ressalta que,
de qualquer forma, os registros contábeis foram realizados nas mesmos períodos de
apuração informados nas EFD Contribuições e que, segundo orientação do Perguntas e
Respostas EFD-Contribuições, o registro do crédito pode ocorrer na data da emissão do
documento fiscal ou na entrada da mercadoria no estabelecimento do adquirente.
Argumenta que o atraso de alguns meses, entre a emissão e o registro fiscal, não é
suficiente para caracterizar o crédito como extemporâneo e que mesmo assim não é
crível que a apropriação possa ocorrer apenas por meio da retificação das obrigações
acessórias. Nesse sentido, diz que a legislação não estabelece prazo para o
aproveitamento do crédito e menciona o disposto no o § 4o, do art. 3o das Leis no
10.637, de 2002, e 10.833, de 2003 (O crédito não aproveitado em determinado mês
poderá sê-lo nos meses subseqüentes.). Assevera, consoante acórdão do CARF, que
existem duas formas de realizar o aproveitamento do crédito extemporâneo, e que o
prazo para o aproveitamento do crédito é o disposto no art. 1o do Decreto no 20.910, de
1932, ou seja, no prazo de 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato que deu
origem ao crédito. Alega, também, que não existem normas que determinem a
retificação para fins de aproveitamento do crédito e que a aplicação do art. 11 da IN
Fl. 23480
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

RFB no 1.252, de 2012, quando muito poderia configurar, no caso, mero
descumprimento de obrigação acessória, sem jamais poder inviabilizar o direito ao
crédito. Diz que a apropriação extemporânea do crédito sem a retificação das obrigações
acessórias é mais vantajosa para o fiscal, na medida em que neste caso não ocorre a
correção monetária do crédito escriturado. Ademais, junta cópia de documentos,
relativo a períodos anteriores, para o fim de comprovar que o crédito não foi
aproveitado em duplicidade e pede, caso se entenda necessário, que seja realizada
diligência fiscal, por auditor fiscal estranho ao feito, para certificar o alegado (ausência
de duplicidade de utilização do crédito).
6. Do Saldo de Crédito de Períodos Anteriores. Neste tópico a recorrente defende que é
totalmente descabida a glosa dos créditos do ano de 2012 realizada em procedimento
fiscal anterior. Argumenta que naquele procedimento, de forma idêntica ao
procedimento em análise, foram cometidos diversos equívocos, com a cobrança,
inclusive, de tributos fulminados pela decadência. Relata que apresentou (contra os
despachos decisórios relativos ao ano de 2012) manifestações de inconformidade
robustas, que demonstram de forma inequívoca o direito ao crédito e,
conseqüentemente, o direito de utilização dos saldos de crédito daquele ano (2012) na
apuração das contribuições do ano de 2013. Nesse sentido, argumenta que, como os
processos administrativos fiscais relativos ao ano de 2012 ainda encontram-se pendentes
de julgamento definitivo, o presente pleito deve ser sobrestado até o desfecho definitivo
dos processos daquele ano, “a fim de que o resultado final daqueles seja refletido nos
presentes autos, em observância ao art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, aplicável
subsidiariamente ao processo administrativo fiscal.”. Ademais, pugna que, ao menos, o
presente processo administrativo seja reunido com os processos administrativo de
análise de créditos do ano de 2012 para que seja realizado julgamento simultâneo, em
consonância com o disposto no inciso II, § 1o do Art. 6o do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
7. Do Pedido. Neste último tópico, a interessada reforça os pedidos realizados ao longo
da manifestação e, no mérito, requer o acolhimento das razões apresentadas para o fim
de reconhecer a integralidade do crédito pleiteado e, conseqüente, homologação das
Dcomps vinculadas. Ademais, pede a realização de diligência fiscal para responder 10
(dez) quesitos que constam da manifestação, bem como protesta pela juntada posterior
de documentos.
É o relatório.
Analisada a peça de defesa, por unanimidade de votos, a DRJ decidiu pela
procedência parcial, revertendo parte das rubricas glosadas pela fiscalização, sob os termos
ementados:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
PRAZO
DE
DECADÊNCIA
PARA
LANÇAMENTO. INAPLICABILIDADE.
As regras de decadência para a efetivação do lançamento tributário (Art. 150, § 4o e Art.
173, ambos do CTN) não se aplicam à análise administrativa que visa apurar a liquidez
e certeza do crédito solicitado em pedido de ressarcimento do contribuinte.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
DESPACHO
DECISÓRIO.
O ato administrativo próprio para a concessão (ou não) de direito creditório solicitado
por meio de Pedido de Ressarcimento é o despacho decisório, sendo que dele pode
Fl. 23481
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

resultar tão somente a redução ou mesmo a anulação do crédito postulado pelo sujeito
passivo.
PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de perícia, cuja realização revela ser prescindível para o deslinde
do contencioso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/03/2013
NÃO
CUMULATIVIDADE.
BASE
DE
CÁLCULO.
COMPROVAÇÃO.
REVERSÃO. Uma vez comprovado, com base com documentos fiscais, que a saída não
deve ser tributada, é de se reverter sua inclusão na base de cálculo da contribuição.
NÃO CUMULATIVIDADE. BASE DE CÁLCULO. RECEITA. REINTEGRA.
O valor dos créditos apurados no âmbito do Reitegra constitui receita passível de
inclusão na base de cálculo da apuração não cumulativa das contribuições até 18 de
julho de 2013, data em que a legislação expressamente os excluiu do montante
tributável.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. ATENDIMENTO AO
REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO
DA CONTABILIDADE. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos das contribuições não cumulativas, do
PIS/Pasep e da Cofins, deve seguir o regime da competência contábil, ou seja, deve ser
realizado nas competências (períodos de apuração) relativas aos fatos que lhes deram
causa, havendo a necessidade de se realizar a retificação da contabilidade e,
conseqüentemente, das obrigações acessórias (Dacon, EFD-Contribuições e DCTF)
correspondentes.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. BENS E SERVIÇOS.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou
relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica
desempenhada.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento
estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade, embora
não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade de cada cadeia
produtiva, seja por imposição legal.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. ARMAZENAGEM E FRETE
NAS OPERAÇÕES DE VENDA. CONDIÇÕES.
Para ter direito ao crédito não cumulativo sobre os dispêndios de armazenagem e frete
nas operações de venda esses serviços devem ter sidos contratados de pessoa jurídica
domiciliada no país, estar vinculados a operação de venda e ter o ônus suportado pelo
contribuinte.
Fl. 23482
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. BENS E SERVIÇOS.
INSUMOS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e serviços
adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica
responsáveis por qualquer etapa do processo de produção de bens destinados à venda e
de prestação de serviços, bem como aqueles destinados a viabilizar o funcionamento
ordinário dos ativos produtivos ou que garantam a qualidade do produto ou do serviço
disponibilizado.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
DIREITO
AO
CRÉDITO.
IMOBILIZADO.
DEPRECIAÇÃO.
O crédito das contribuições não cumulativas relativo aos bens e serviços que se
encontram sujeitos à imobilização somente podem ser apropriado por meio da
depreciação.
NÃO CUMULATIVIDADE. DIREITO AO CRÉDITO. VALE-PEDÁGIO.
O valor do vale-pedágio, além de não integrar o valor do frete, não está sujeito à
incidência das contribuições não cumulativas (PIS e Cofins), o que faz com que não
exista qualquer direito a crédito por parte do contratante do serviço de transporte
rodoviário de carga.
NÃO CUMULATIVIDADE CRÉDITO. FRETES. PRODUTOS ACABADOS.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas de frete relativas a transporte de produtos acabados realizados em ou entre
estabelecimentos da pessoa jurídica não concedem direito ao crédito das contribuições
não cumulativas. Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Intimada do r. decisum, o recurso voluntário interposto pela recorrente está
alicerçado em questões fáticas-jurídicas, subdivididas nos tópicos:
3. DO SALDO DE CRÉDITO DE PERÍODOS ANTERIORES.
DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO E DO ACÓRDÃO DRJ QUE O
RATIFICOU
DO SOBRESTAMENTO DO FEITO
4. DA RECLASSIFICAÇÃO DE RECEITAS INDEVIDAMENTE PROMOVIDA
PELA FISCALIZAÇÃO.
DA IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TRIBUTOS FULMINADOS PELA
DECADÊNCIA
DA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DOS VALORES PROVENIENTES DO
REINTEGRA NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
5. DAS GLOSAS DE BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
5.1. DO CONCEITO DE INSUMO.
5.2. DOS SERVIÇOS UTILIZADOS COMO INSUMOS.
Fl. 23483
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

A) Dos Serviços de Armazenagem Externa de Cargas
B) Inspeção, Conservação e Manutenção de Equipamentos e Tubulações
C) Serviço de Apoio Técnico em Segurança do Trabalho
D) Fretes e Carretos
E) Emissão de Vale Pedágio
6. DA GLOSA DOS CRÉDITOS APURADOS EM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DE
ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS E FRETES NAS OPERAÇÕES DE
VENDA.
6.1. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS CUJOS DOCUMENTOS FISCAIS
FORAM ESCRITURADOS EM PERÍODOS DE APURAÇÃO INDEVIDOS
(MOTIVO 1).
6.2. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS SOBRE DESPESAS COM FRETES
DESTINADOS ÀS TRANSFERÊNCIAS DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS OU TERMINAIS E NAS REMESSAS PARA ARMAZÉNS
GERAIS/DEPÓSITOS (MOTIVO 2).
6.3. DA GLOSA INDEVIDA DOS CRÉDITOS COM DESPESAS DE FRETES
DESTINADO À DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS VENDIDAS (MOTIVO 3).
6.4. DA INDEVIDA GLOSA SOBRE COBRANÇAS DO TRANSPORTADOR POR
ATRASOS OU DEMORAS NO EMBARQUE E/OU DESEMBARQUE DE CARGAS
(MOTIVO 4).
6.5. DA GLOSA EM FACE DE DOCUMENTO SUPOSTAMENTE ESCRITURADO
EM DUPLICIDADE (MOTIVO 5).
6.6. DA GLOSA INDEVIDA EM RELAÇÃO AO FRETE NACIONAL NA
IMPORTAÇÃO DE BENS (MOTIVO 6).
7. DA GLOSA DE SUPOSTOS CRÉDITOS “EXTEMPORÂNEOS”.
8. DO PEDIDO.
É o relatório.

VOTO.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade, e, portanto, dele tomo conhecimento.
Depreende-se do relatório que, ressalvadas as discussões em torno da
possibilidade de apropriação de crédito extemporâneo sem a devida retificação das obrigações
acessórias bem como, em relação à reclassificação da receita pela fiscalização com a
consequente inclusão de valores do Reintegra e do CST indevido, o cerne precípuo do debate
circunda o conceito de insumos e os critérios legais para fruição do crédito de PIS e COFINS não
Fl. 23484
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

cumulativos – receita de exportação, à luz do art. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002, e
do REsp no 1.221.170/PR-RR.
Antes de qualquer análise da tese despendida pela recorrente, de já, advirto pela
necessidade de conversão do julgamento em diligência, para que a fiscalização pronuncie-se
sobre a natureza, pertinência e eventual aproveitamento em outros períodos dos créditos
extemporâneos apropriados pela recorrente, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras.
Isso porque, o posicionamento pacífico deste Colegiado reside na ausência de
condicionante pelas Leis n°s 10.637/02 (art. 3o, § 4o e art. 5o, § 2o), e 10.833/03 (art. 3o, § 4o e art.
6o, § 2o), para a fruição de crédito apurado em outros períodos se não utilizados no mês. Com
isso, as retificações nas obrigações acessórias (DCTF e DACON), estão dispensadas.
A opinião caminha no mesmo sentido da orientação constante no Guia Prático da
Escrituração Fiscal – EFD-Contribuições, e em perguntas e resposta, no qual orienta a
Autoridade Fiscal:
83)Como informar um crédito extemporâneo na EFD-CONTRIBUIÇÕES? (Perguntas e
Resposta1)
O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante a
retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido às condições previstas na Instrução Normativa RFB no 1.252,
de 2012, a PJ deverá detalhar suas operações através dos registros 1100/1101 (PIS) e
1500/1501 (Cofins).
______________________________________________________________________
Registro 1100: Controle de Créditos Fiscais – PIS/Pasep (2021)2
(...)
Conceitualmente, o crédito só se caracteriza como extemporâneo, quando se refere a
período anterior ao da escrituração, e o mesmo não pode mais ser escriturado no
correspondente período de apuração de sua constituição, via transmissão de Dacon
retificador ou EFD-Contribuições retificadora.
Salienta-se que para correta forma de identificação dos saldos dos créditos de período(s)
passados(s), a favor do contribuinte, seja observado o critério da clareza, expressando
mês a mês a posição (tipo de crédito, constituição, utilização parcial ou total) do
referido crédito de forma individualizada, ou seja, não agregando ou totalizando com
quaisquer outros, ainda que de mesma natureza ou período. Deve-se respeitar e
preservar o direito ao crédito pelo período decadencial, logo, não é procedimento
regular de escrituração englobar ou relacionar em um mesmo registro, saldos de créditos
referentes à meses distintos. Deve assim ser escriturado um registro para cada mês
de períodos passados, que tenham saldos passíveis de utilização, no período a que
se refere à escrituração atual.

1
http://sped.rfb.gov.br/estatico/10/B7FA746B18CF05B348CF281B1677F71BAEB435/Perguntas%20e%20Resposta
s%20EFD%20Contribui%C3%A7%C3%B5es.pdf
2
http://sped.rfb.gov.br/estatico/AD/06A0F5C4E4CC8CA16035EB891A3AE31EA79708/Guia_Pratico_EFD_Contrib
uicoes_Versao_1_35%20-%2018_06_2021.pdf
Fl. 23485
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

Desta forma, eventual crédito extemporâneo informado no campo 07 tem,
necessariamente, que se referir a período de apuração (campo 02) anterior ao da atual
escrituração.
Registro 1101: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – PIS/Pasep
Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente,
mediante a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto,
se a retificação não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB
no 1.052, de 2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1100.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501,
1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração
para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos em que o
período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então
vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter
qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que
todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive
as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar,
informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos
para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
______________________________________________________________________
Registro 1501: Apuração de Crédito Extemporâneo - Documentos e Operações de
Períodos Anteriores – Cofins
Fl. 23486
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

Crédito extemporâneo é aquele cujo período de apuração ou competência do crédito se
refere a período anterior ao da escrituração atual, mas que somente agora está sendo
registrado. O crédito extemporâneo deverá ser informado, preferencialmente, mediante
a retificação da escrituração cujo período se refere o crédito. No entanto, se a retificação
não for possível, devido ao prazo previsto na Instrução Normativa RFB no 1.052, de
2010, a PJ deverá detalhar suas operações através deste registro.
Este registro deverá ser utilizado para detalhar as informações prestadas no campo 07
do registro pai 1500.
(...)
ESCLARECIMENTOS IMPORTANTES QUANTO A NÃO VALIDAÇÃO DE
REGISTROS DE CRÉDITOS EXTEMPORANEOS, A PARTIR DE AGOSTO DE
2013.
1. Os registros para informação extemporânea de créditos (registros 1101, 1102, 1501,
1502) e de contribuições (1200, 1210,1220 e 1600,1610,1620), passíveis de escrituração
para os fatos geradores ocorridos até 31/07/2013, tanto na versão 2.04a como na nova
versão 2.05, tinha a sua justificativa de escrituração apenas para os casos em que o
período de apuração a que dissesse respeito a operação/documento fiscal, geradora de
contribuição ou crédito, ainda não informada em escrituração já transmitida, não
pudesse ser mais objeto de retificação, por ter expirado o prazo de retificação até então
vigente na redação original da IN RFB 1.252/2012 (retificação até o término do ano
calendário seguinte ao que se refere a escrituração original), conforme consta orientação
no próprio Guia Prático da Escrituração, de que estes registros só deveriam ser
utilizados, na impossibilidade de retificar as escriturações referentes às operações ainda
não escrituradas.
2. Com o novo disciplinamento referente à retificação da EFD-Contribuições
determinado pela IN RFB no 1.387/2013, permitindo a escrituração e transmissão de
arquivo retificador no prazo decadencial das contribuições, ou seja, em até cinco anos, a
contar do período de apuração da EFD-Contribuições a ser retificada, deixa de ter
qualquer fundamento de aplicabilidade e de validade os referidos registros, uma vez que
todas as normas editadas pela Receita Federal quanto às obrigações acessórias, inclusive
as do Sped, estabelece o instituto da retificação, para o contribuinte acrescentar,
informar, registrar, sanear, qualquer fato que deveria ser incluído na
declaração/escrituração original, conforme prazo e condições de retificação definidos
para cada obrigação acessória.
3. No tocante à EFD-Contribuições, o prazo em vigor para retificação é agora de cinco
anos, de forma que eventual documento ou operação que não tenha sido devidamente
escriturado em qualquer escrituração dos anos de 2011, 2012 ou 2013, podem agora ser
regularizados, mediante a retificação da escrituração original correspondente, nos
Blocos A, C, de F.
4. Registre-se que, diferentemente da EFD-ICMS/IPI, a EFD-Contribuições não limita
ou recusa na escrituração de documentos e operações nos Blocos A, C, D ou F, a
escrituração de documentos cuja data de emissão seja diferente (meses anteriores ou
posteriores) ao que se refere a escrituração.
Da leitura, percebe-se que carente de retificação a EFD-Contribuições (novo
Dacon), a Autoridade Fiscal utilizará as operações nos registros 1100/1101 (PIS) e 1500/1501
(Cofins), indicado pelo contribuinte em campo próprio (Campo 07).
Além disso, até julho de 2013, era preciso observar o prazo para retificação do
documento (até o término do ano calendário seguinte ao que se refere à escrituração original), e
que dissesse respeito à operação geradora de contribuição ou crédito, ainda não informada em
Fl. 23487
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 3401-002.834 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901805/2018-18

escrituração já transmitida não passível de retificação. O impasse acerca do prazo foi saneado
com a edição da IN RFB no 1.387/2013, ao dispor de 05 anos para retificação do documento, a
contar do período de apuração da FED-Contribuições (antigo Dacon), original.
Com isso, conclui-se que os créditos extemporâneos apurados de acordo com o
art. 3o das Leis n°s 10.637/02 e 10.833/03, são passíveis de ressarcimento em momento diverso
daquele do período de apuração, atendidos os critérios cumulativos (a) de decadência; (b) que
não tenha aproveitado em períodos diversos; e, (c) detenha de detém de liquidez e certeza (art.
74 da Lei no 9.430/96 e 170 do CTN).
Nesse sentido, afastada a necessidade de retificação do Dacon e DCTF para
fruição do crédito extemporâneo e ausente análise da natureza do crédito pela fiscalização, já
que, como visto anteriormente, a falta de retificação das obrigações acessórias por si só,
acarretou na negativa ao crédito, a diligência fez-se necessária para que a fiscalização apontasse
de forma precisa a origem, natureza e essencialidade dos bens e serviços apropriados
extemporaneamente, como, ainda, confirmasse o atendimento do prazo decadencial e do não
aproveitamento do crédito em outros períodos pela recorrente.
Ante o exposto, decido pela conversão do julgamento em diligência com retorno
dos autos à Unidade de Origem para que a fiscalização, com fulcro no REsp no 1.221.170/PR-RR
e IN RFB no 2.121/2022, apure a certeza e liquidez do crédito tributário sob litígio, nos seguintes
termos:
a) Indique a origem, natureza e essencialidade dos créditos extemporâneos como,
ainda, confirme o atendimento do prazo decadencial e do não aproveitamento
do crédito em outros períodos, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras;
b) Sendo necessário, que a fiscalização intime a contribuinte para que preste
esclarecimentos e apresente documentação complementar para possibilitar os
trabalhos fiscais;
c) Finalizado o trabalho, elabore relatório fiscal conclusivo;
d) Cientifique a recorrente do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo de
30 (trinta) dias para manifestação; e,
e) Após, que retorne o processo ao CARF para julgamento.
Existindo Laudos Técnicos no bojo o PAF no 16682.901951/2018-43, que os
processos sejam julgados em conjunto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 23488
DF CARF MF
Original